Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVAE”. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO NÃO APLICÁVEL. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da prova oral composta pelo testemunho do policial e pelas declarações das vítimas, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo termo de restituição e pela confissão do réu, não prospera o pedido de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
3. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador.
4. Presentes duas qualificadoras, possível que uma delas seja considera da como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente apenas a afirmação de que existiam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada.
6. Afasta-se a condenação à indenização por danos causados pela infração, pois, embora haja pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória e as vítimas tenham mencionado que tiveram prejuízo no conserto das portas arrombadas e para arrumar o veículo danificado, não há comprovação do prejuízo.
7. Recurso parcialmente provido.